Tribunal: STF
Processo: RE 1318047
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o apelo extraordinário.
    Tal recurso foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que, consignando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, restou assim ementado:
    “Recurso inominado – Prisão do autor – Ordem cumprida após decurso do prazo prescricional – Improcedência que era mesmo de rigor – Erro reconhecido imediatamente – Negado provimento ao recurso.”
    Entendo, a toda evidência, que infirmar a conclusão a que chegou a origem, de forma a reconhecer a procedência do dano moral pleiteado em virtude da prisão do recorrente à vista de possível erro judicial, demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    A propósito, colaciono trechos de sentença que bem confirmam esses embaraços à cognoscibilidade do recurso extremo:
    “(...) Tal entendimento nos remete à responsabilização prevista no artigo 143 do Código de Processo Civil, hipóteses em que o juiz responde civil e regressivamente nos casos de dolo ou fraude.
    Ocorre que tais hipóteses não restaram devidamente comprovadas nos autos.
    Prevalece o entendimento, portanto, de que a prisão devidamente fundamentada e dentro dos limites legais, não gera o direito à indenização.
    Em verdade, assim como mencionado anteriormente, os erros do Judiciário, mesmo quando não culposos não geram, por si só, responsabilidade civil do Estado. Isso porque o dano deve originar-se de dolo ou fraude, não sendo o caso dos autos.
    Nesse aspecto, verifico que o autor, após a alegada prisão ilegal, manifestou-se nos autos, ocasião em que, instado, o Estado reconheceu a prescrição alegada.
    Note-se que o autor utilizou-se de um instrumento jurídico de defesa para suscitar norma prevista em lei, justamente para galgar seu direito à liberdade.
    Nestes autos, no entanto, não vislumbro erro judiciário.
    Instado, através de petição do próprio autor, o juízo responsável pela execução da pena, nos termos da sentença copiada às fls. 168, declarou extinta a punibilidade de Davy, em face da prescrição da pretensão executória.
    Como bem trazido em contestação pela Fazenda ré, logo constatada a prescrição pelo requerente, o Juiz da execução declarou extinta sua pena, não sendo plausível arguir retardamento injustificado.
    Foi com a petição do autor nos autos da execução penal que o Juízo, ao tomar ciência de prescrição, reconheceu a extinção da punibilidade, sendo inadmissível se falar em ato ilegal. (...).”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 864.413/PR, Ministro Luiz Fux; ARE 1.115.590- -AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.162.817-AgR/PE, Ministro Edson Fachin.
    Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prisão ilegal. Danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido , com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.245.652-AgR/ES, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator